Tribunal: STF
Processo: HC 232830
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL ENTRE PROCESSOS DISTINTOS. PACIENTE COM PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELA PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES PENAIS. POSTERIOR REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA NO PROCESSO PENDENTE DE SENTENÇA: IMPOSSIBILIDADE DO CÔMPUTO ANTECIPADO DESSE PERÍODO PARA FINS DE DETRAÇÃO NO PROCESSO COM A EXECUÇÃO PENAL INICIADA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



      1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.9.2023, por Nathalia Poeta e outra, advogadas, em benefício de Marcos Vieira Francisco, contra ato da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 24.4.2023, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 772.973, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz. 



      O caso



    2. Consta dos autos que o paciente, durante a execução da pena anterior, cometeu falta grave consistente na prática de outro crime, tendo sido, então, decretada sua prisão preventiva. Tem-se nos documentos que instruem a presente impetração:



    “(...) durante o cumprimento da pena no regime semiaberto, o sentenciado praticou ato definido como falta grave, pois cometeu novo delito, conforme autos n. 5003136-02.2020.8.24.0057, sendo preso preventivamente em 09/03/2021, fato previsto no art. 52 da LEP como falta grave.



    Neste contexto, além de não demonstrar resignação e disciplina, o ato perpetrado pelo reeducando o sujeita ao regime regressivo, na forma do art. 118, inc. I, da Lei de Execução Penal, que dispõe: (...)



    No caso em concreto, verificada a falta grave praticada pelo apenado, entendo que a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos se mostra adequada, tendo em vista que o apenado cometeu novo delito durante o período do cumprimento da pena, haja vista que foi indicado como líder de uma grande rede de distribuição de drogas na Grande Florianópolis e apesar de estar recluso, em tese, continua no comando de grande esquema de distribuição de droga para outros traficante.



    Por fim, destaco que o apenado possui histórico de outras faltas, inclusive grave, conforme documento do seq. 1.772. 



    Eventual punição em patamar inferior poderia transmitir implicitamente aos detentos uma mensagem de impunidade e comprometer a segurança do sistema, dos próprios detentos e dos agentes prisionais. 



    Ante o exposto, HOMOLOGO o procedimento administrativo disciplinar instaurado pela Portaria nº 090/2021 e, em consequência: a) DETERMINO a regressão do sentenciado ao regime fechado; 
b) DETERMINO a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos até a data da falta grave, ocorrida em 09/03/2021 (1/3 de 445 = 148), considerando esta a nova data-base para futuros benefícios” 
(fls. 33-35, e-doc. 3).



    3. A defesa interpôs agravo em execução, tendo a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina mantido o indeferimento da pretensão, negando provimento ao recurso. Extrai-se da ementa do acórdão:



    “RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERE READEQUAÇÃO DO CÁLCULO PENAL. RECURSO DO APENADO. PROCESSO DIVERSO. PRISÃO CAUTELAR. AÇÃO PENAL EM CURSO. INTERRUPÇÃO. O tempo de prisão provisória posterior ao início da execução da pena, originada de fato diverso, só pode ser computado, como pena cumprida na execução, após a formação de título executivo, provisório ou definitivo, quando, em caso de condenação, as penas serão somadas ou, caso o reeducando seja absolvido ou sua punibilidade decretada extinta, o lapso será detraído, sendo vedada a contagem do período se a nova ação penal ainda está em curso, hipótese em que o intervalo deve ser considerado como interrupção do cumprimento da pena executada. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fls. 99-103, e-doc. 3).



    4. Contra esse julgado foi impetrado o Habeas Corpus n. 772.973/SC no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 1º.2.2023. A decisão foi mantida pela Sexta Turma daquele Tribunal, que negou provimento ao agravo regimental da defesa, em acórdão esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO PENAL ENTRE PROCESSOS DISTINTOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, admite-se a detração penal de prisão provisória em processo distinto, desde que: a) a condenação na qual se pretenda a aplicação do art. 42 do CP seja relacionada a crime praticado anteriormente ao período pleiteado e b) a segregação tenha sido indevidamente cumprida, a pressupor sentença de absolvição do réu ou de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. O agravado não cumpre o último requisito. 2. Agravo regimental não provido” (e-doc. 3).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual as impetrantes narram que “o Paciente ostenta um total de 21 (vinte e um) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão, por delitos descritos nos artigos 33, caput, da Lei 1.1343/06 e 299, caput, do Código Penal, iniciando o seu cumprimento de pena em 26/09/2012”. 



    Asseveram que, “em percurso legal, na data de 09/12/2019, o juízo da Vara Regional de Execuções Penais da Comarca de São José/SC, deferiu a progressão ao regime semiaberto em favor do Paciente e autorizou saídas temporárias (Sequência 1.784 – SEEU)”, entretanto, “a 2ª Vara da Comarca de Santo Amaro da Imperatriz decidiu por decretar a sua prisão temporária em 09/03/2021 (evento 76), e assim, se findou a regressão do regime, voltando para o regime fechado (evento 115)”. 



    Esclarecem que “essa prisão preventiva foi prorrogada posteriormente (Evento 149), sendo somente revogada em 19/04/2022. Desse modo, totalizando o lapso temporal de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 11 (onze) dias” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Ressaltam que, ao vedar a detração do tempo de prisão preventiva do paciente, decretada em outro processo posterior e ainda pendente de sentença, as instâncias ordinárias praticaram constrangimento ilegal, ratificado pela “Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, [que] entendeu por negar o pleito, pois não se encontrariam preenchidos todos os requisitos ordenados pela jurisprudência da mesma Corte” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustentam ser “evidente que a detração penal é perfeitamente cabível ao quadro, não havendo motivação para o seu afastamento, assim, o tempo correspondente ao período cumprido em prisão cautelar já deveria ser computado no momento que se proferiu a sentença inicial quanto ao PAD originário desta execução” (fls. 6-7, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a concessão da liminar pleiteada, com imediata concessão da ordem, a fim de que o paciente tenha seus dias computados (...)



    Por todo exposto, em decorrência do evidente constrangimento ilegal, requer-se que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, visando novo cálculo penal, frente ao reconhecimento e convertimento do período em que Marcos Vieira Francisco, ora Paciente, se encontrava em prisão cautelar em tempo efetivamente cumprido, assim, sendo cessadas as ilegalidades existentes nas decisões prolatadas nos autos processuais” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. O pedido apresentado pelas impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. Para manter o indeferimento do pedido da defesa de detração do período de prisão cautelar (em processo diverso e ainda não sentenciado) do total da pena a ser cumprida em execução penal em curso, fez-se constar do voto condutor do acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça catarinense:



    “O Agravante Marcos Vieira Francisco cumpre pena, desde 26.9.12, de 21 anos, 4 meses e 2 dias de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico de drogas internacional e lavagem de bens, direitos ou valores, decorrentes de condenação na Ação Penal 5000003-92.2013.404.7200 (SEEU, Sequencial 1, doc1.3-1.6, 1.14-1.199 e 1.296-1.377), e de falsidade ideológica, resolvido na Ação Penal 5023024-97.2013.4.04.7200 (SEEU, Sequencial 1, doc1.726-1.737).



    No dia 9.12.19, foi deferida a progressão ao regime semiaberto e autorizadas saídas temporárias (SEEU, Sequencial 1, doc1.784).



    Em 11.3.21, foi decretada a regressão cautelar para o regime fechado (SEEU, Sequencial 12).



    O Agravante e diversas outras pessoas foram alvo de grandiosa e duradoura investigação policial referente aos crimes de tráfico de drogas, associação para tal finalidade e lavagem de dinheiro, sendo ele apontado como um dos líderes do grupo criminoso, ao passo que comanda as atividades mesmo recolhido no sistema penitenciário, especialmente a partir da entrada no regime semiaberto e gozo de saídas temporárias. Durante as operações foi apreendido, entre diversos outros materiais ilícitos, um carregamento de 160kg de cocaína.



    Com isso, nos autos 5003136-02.2020.8.24.0057, foi decretada a prisão temporária de Marcos Vieira Francisco, cumprida em 9.3.21, posteriormente prorrogada (Eventos 67, 76, 115 e 149 dos referidos autos).



    Em 7.5.21, nos autos 5001251-16.2021.8.24.0057, foi decretada a prisão preventiva de Marcos Vieira Francisco e, no dia 18.5.21 foi oferecida denúncia em seu e em desfavor de outras catorze pessoas, imputando a ele a prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, dando origem aos autos 5001431-32.2021.8.24.0057.



    Em razão da suposta prática de novo delito doloso, foi instaurado contra Marcos Vieira Francisco, na execução penal, o PAD 090/2021 da Colônia Penal Agrícola de Palhoça (SEEU, Sequencial 69).



    Em Juízo, após manifestação escrita das Partes (SEEU, Sequenciais 82 e 89), o Magistrado de Primeiro Grau homologou o procedimento e aplicou as sanções de sua competência (SEEU, Sequencial 94).



    No dia 1º.2.22, esta Segunda Câmara Criminal negou provimento ao recurso defensivo interposto contra aquela decisão e, de ofício, anulou-a exclusivamente na parte em que decretou a regressão definitiva do regime de cumprimento da pena sem prévia oitiva judicial do Apenado (SEEU, Sequencial 112; Rec. de Ag. 5019948-64.2021.8.24.0064, deste relator).



    Realizada a solenidade (SEEU, Sequencial 133), a regressão de regime foi confirmada (SEEU, Sequencial 135).



    No dia 19.4.22, a prisão preventiva da Ação Penal 5001431-32.2021.8.24.0057 foi revogada.



    O Agravante apresentou pedido de revogação da regressão de regime (SEEU, Sequencial 165), que foi negado (SEEU, Sequencial 173).



    Interposto recurso de agravo, esta Segunda Câmara Criminal, em 12.7.22, negou-lhe provimento, assentando que ‘A revogação da prisão preventiva na ação penal em que se apura delito que, na execução penal, levou ao reconhecimento de falta grave e, dentre outras sanções, à regressão de regime, não tem o condão de esvaziar a configuração da infração disciplinar e suas sanções, especialmente quando decorrente do excesso de prazo na formação da culpa e sem qualquer consideração acerca da materialidade e da autoria delitivas’ (SEEU, Sequencial 225, Rec. de Ag. 5009232-41.2022.8.24.0064, deste relator).



    No novo debate trazido pelo Agravante a esta Corte há uma mistura de conceitos.



    Em síntese, Marcos Vieira Francisco reclama da data-base fixada, sob o argumento de que deveria ser a da data da falta grave, mas o faz por conta de ter sido considerado o tempo de prisão cautelar nos autos 5001431-32.2021.8.24.0057 como período de interrupção na execução da pena do PEP 0022432-47.2013.8.24.0023.



    Na decisão resistida, o Magistrado de Primeiro Grau consignou: ‘Em análise dos autos, verifica-se que o apenado cumpriu prisão preventiva entre o período de 09/03/2021 a 19/04/2022 (autos n. 5001431-32.2021.8.24.0045), que, por consequência, suspendeu o presente PEC pelo tempo de interrupção devidamente inserido na calculadora’ (SEEU, Sequencial 212).



    Um tema (data-base) não tem necessária ligação com o outro (contagem do tempo de prisão preventiva, por fato diverso, como pena cumprida na execução), tanto que, nos termos do art. 112, § 6º, da Lei de Execução Penal, a atual data-base fixada é exatamente o dia da última falta grave, 9.3.21, conforme se recolhe do SEEU, Informações Adicionais: (...)



    A pretensão do Agravante Marcos Vieira Francisco, na realidade, é que o tempo de prisão preventiva nos autos 5001431-32.2021.8.24.0057 seja computado como pena cumprida porque, segundo sua ótica, se o fato que levou à segregação cautelar teve repercussão na execução penal, sendo reconhecido como infração disciplinar que acarretou a regressão de regime e outras sanções, não haveria como desconsiderá-lo.



    Mas isso, com a devida vênia, não é possível, tendo agido com acerto o Magistrado de Primeiro Grau ao desprezar, por ora, tal período, pois o tempo de prisão cautelar lá cumprido ainda não pode ser computado na atual execução da pena. Sobrevindo condenação definitiva, as penas serão somadas e o referido lapso devidamente contabilizado, assim como, se o Agravante lá for absolvido ou tiver a punibilidade extinta, poderá ser considerado o período como detração, mas isso, repita-se, depende de uma decisão definitiva. (...)



    Diante disso, nada há para reparar no curso da execução penal, uma vez que se mostra correta a data-base fixada e, como não há solução nos autos 5001431-32.2021.8.24.0057, não há como computar o tempo de prisão cautelar lá passado como pena cumprida” 
(fls. 76-78, e-doc. 3).



    8. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal, na espécie, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, nos termos seguintes:



    “Ab initio, ressalto ao postulante que prisões determinadas em ações diferentes não são cumpridas simultaneamente, mas sucessivamente. Assim, se, após a liberdade provisória, existia pena a cumprir no regime fechado, todo o tempo de cárcere, a partir daí, será computado no processo de execução correspondente, para fins de deferimento de benefícios do sistema progressivo. O que se discute nesta impetração é apenas a possibilidade de detração do período de prisão provisória em processo distinto, o que é aceito pela jurisprudência somente se preenchidos alguns requisitos. (...)



      O aresto está conforme a jurisprudência desta Corte. Aplica-se ao caso a compreensão de que, a detração penal em processos distintos ‘requer o preenchimento dos seguintes requisitos: absolvição ou declaração de extinção da punibilidade, e que a data do cometimento do crime de que trata a execução seja anterior ao período pleiteado, conforme firme entendimento jurisprudencial desta Corte Superior’ (AgRg no REsp n. 1.687.762/DF, 5ª T., Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 14/3/2018).



    O acautelamento provisório, para ser aproveitado em execução diversa, precisa ser indevido, daí a necessidade da sentença de absolvição ou de extinção da punibilidade.



    Ilustrativamente: ‘a legislação penal permite a detração do tempo de prisão cautelar, cumprida em processo distinto, apenas nas hipóteses em que o agente tenha sido absolvido ou tenha sido declarada extinta a sua punibilidade e desde que a segregação provisória ocorra em data posterior ao delito ao qual o sentenciado cumpre pena (AgRg no HC n. 738445/SP, rel. Ministro Rogério Schietti, 6ª T., DJe 19/05/2022)” (fls. 136-137, e-doc. 3).



    9. A análise dos autos revela não se comprovar, na espécie, constrangimento ilegal contra o paciente, estando o entendimento manifestado pelas instâncias antecedentes em harmonia com a orientação deste Supremo Tribunal. Sobre o tema, por exemplo, os seguintes julgados: RHC n. 61.195, Relator o Ministro Francisco Rezek, DJ 23.9.1983; HC n. 93.979, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ de 20.06.2008, e, ainda: 



    “Execução penal. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes (Art. 33 da Lei n. 11.343/06). (...) 2. O artigo 42 do Código Penal determinava, em seu parágrafo único, o desconto do tempo de prisão provisória indevidamente cumprido, relativo à condenação por crime posterior, invalidada em decisão judicial recorrível. 3. A detração, nesse caso, resultaria em uma espécie de bônus em favor do réu, ou seja, em um crédito contra o Estado, e representaria a impunidade de posteriores infrações penais. 4. A supressão do parágrafo único do artigo 42, inaugurou exegese que admite a detração por prisão em outro processo (em que houve absolvição ou extinção da punibilidade), desde que a prática do delito em virtude do qual o condenado cumprirá pena tenha sido anterior. (...) 7. In casu, o paciente cumpre pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, por crime de tráfico de drogas praticado em 30/09/09, e requereu a detração dos períodos de 02/02/06 a 15/02/06 e 18/03/08 a 28/04/08, relativos à prisão provisória cumprida em outro processo. 8. Ordem denegada” (HC n. 111.081, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.3.2012).



    10. Essa conclusão mais se evidencia no caso em exame, no qual a defesa reconhece que busca a detração, em execução já em curso, do tempo de prisão preventiva decretada pela prática posterior de novo crime, tendo a custódia cautelar sido revogada, mas ainda sem decisão de mérito da ação penal.



    Tem-se, portanto, que, na espécie, a pretensão da defesa tem como premissa (não demonstrada) a absolvição ou extinção de punibilidade do paciente, sem que ao menos tenha sido proferida sentença no segundo processo. Assim, não é possível afirmar, de forma antecipada, eventual ocorrência de irregularidade na segregação cautelar ou mesmo suposta antecipação ilegal de pena nessa segunda ação penal ainda em trâmite, que pudesse ensejar a pretendida detração em processo diverso.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora